Tribunal: TJPA
Processo: 0015739-72.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0015739-72,2016.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ÍCARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E INCIDÊNCIA DO PERDÃO JUDICIAL DO §5º DO ART. 180 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE CONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DA MOTOCICLETA ROUBADA. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE DOIS VETORES JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO APELANTE. REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA PRÓXIMO AO MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DE OFÍCIO EM FACE DA AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente conhecia a origem ilícita da motocicleta apreendida em sua posse, sendo, portanto, inviável o pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa e extinção da punibilidade pelo perdão judicial previsto no §5º do art. 180 do CP.
2.

DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE.
Na fixação da pena base, foram considerados como desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias do delito, com a apreciação corretamente motivada, razão pela qual seu
quantum
foi imposto em 03 (três) anos de reclusão. Todavia, este revela-se desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial valorada em desfavor do apelante equivale a 04 (quatro meses) de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima cominada ao tipo penal, dividido pelo número de vetores do art. 59 do CP, o que impõe uma nova dosimetria da pena.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que os únicos vetores judiciais que militam em desfavor do recorrente são os motivos e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão mais 14 (catorze) dias multa. Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.
4.

A indenização fixada em favor do ofendido deve ser afastada de ofício, ante a ausência de pedido na denúncia.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenização excluída de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CP e, de ofício, excluir a indenização devida à vítima, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ÍCARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 25 (vinte e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como o pagamento de indenização no valor de 02 (dois) salários mínimos à vítima pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a sua conduta, que consistiu em conduzir uma motocicleta roubada, não se amolda ao crime pelo qual foi condenado, pois desconhecia a origem ilícita do veículo.

Afirma que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal e faz
jus
ao perdão judicial, tendo em vista que é primário.

Pede o provimento do apelo a fim de que haja a desclassificação do delito para a modalidade culposa, bem como a redução das penas aplicadas e a extinção da punibilidade pelo perdão judicial do §5º do art. 180 do CP.

Em contrarrazões, o recorrido postula o improvimento do apelo, uma vez que o enquadramento da conduta está correto e não há equívoco na imposição das reprimendas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para reduzir a pena base ao mínimo legal.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 23/08/2016, na cidade de Ananindeua, o apelante foi abordado e preso por policiais militares, por estar conduzindo a motocicleta Honda CG placa OCA 8616, que havia sido roubada do senhor José Marcone de Souza Barros em 21/08/2016.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

O apelante alega que a sua conduta, que consistiu em conduzir uma motocicleta roubada, não se amolda ao crime pelo qual foi condenado, pois desconhecia a origem ilícita do veículo.

Analisando os presentes autos, constatei que a testemunha Jonatha Albuquerque Botelho, policial militar que prendeu o recorrente, quando ouvido em juízo, gravado na mídia de fls. 25, disse que este se encontrava na posse da motocicleta roubada.

Por sua vez, quando interrogado na instrução processual, o apelante permaneceu calado.

Portanto, as circunstâncias demonstram que o apelante conhecia a origem ilícita do veículo que conduzia, não havendo que ser acolhidos os pedidos de desclassificação para o crime de receptação culposa nem do perdão judicial previsto no §5º do art. 180 do CP.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Na fixação da pena base, foram considerados como desfavoráveis ao apelante os motivos e as circunstâncias do delito, com a apreciação corretamente motivada (fls. 29-verso), razão pela qual seu
quantum
foi imposto em 03 (três) anos de reclusão.

Todavia, este revela-se desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial valorada em desfavor do apelante equivale a 04 (quatro meses) de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima cominada ao tipo penal, dividido pelo número de vetores do art. 59 do CP, o que impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que os únicos vetores judiciais que militam em desfavor do recorrente são os motivos e as circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão mais 14 (catorze) dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 03 (três) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

Ressalta-se que a indenização fixada em favor do ofendido deve ser afastada de ofício, ante a ausência de pedido na denúncia.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 180, caput, do CP, bem como, de ofício, excluir a indenização fixada em favor do ofendido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator